Tribunal: TJES
Processo: 0023128-62.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023128-62.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILIO DIAS RODRIGUES

APELADO: CURSO PREPARATORIO ALTERNATIVO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Carlos Henrique Borges Miranda contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Marcilio Dias Rodrigues, com a consequente anulação da sentença por cerceamento de defesa.

O embargante sustenta omissão no julgado, alegando que o embargado havia concordado com o julgamento antecipado da lide, o que tornaria contraditória a conclusão de cerceamento. Aponta ainda ausência de manifestação sobre fundamentos defensivos como a inexistência de nexo causal entre a conduta dos réus e os danos alegados, e a suficiência da prova documental já produzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao deixar de considerar que o próprio embargado requereu o julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se há ausência de manifestação acerca de outros fundamentos defensivos que justificariam a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão impugnado está devidamente fundamentado, com exame detalhado da controvérsia e alinhado à jurisprudência do tribunal quanto ao reconhecimento do cerceamento de defesa por indeferimento de provas essenciais.

5)
A alegação de que o próprio embargado concordou com o julgamento antecipado não configura omissão, uma vez que o reconhecimento do cerceamento se deu diante da imprescindibilidade das provas requeridas, consoante análise contextual e principiológica.

6)
A decisão não está obrigada a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais à solução da lide, conforme interpretação do § 1º do art. 489 do CPC.

7)
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem demonstrar vício na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, devendo demonstrar vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

2. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.

3. A mera discordância com o conteúdo do acórdão não autoriza sua modificação por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 369, 370 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl no Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Segundo embargante, houve omissão no julgado, uma vez que o próprio embargado se manifestou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, o que torna contraditório o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Aduz ainda a ausência de manifestação acerca de outros fundamentos defensivos, notadamente a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta dos réus e os danos alegados e a suficiência da prova documental já produzida para o deslinde da controvérsia.

Todavia, infere-se que o acórdão

embargado examinou detalhadamente a controvérsia, lastreado em firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Marcilio Dias Rodrigues contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de prova do nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e os danos alegados. O recorrente sustenta que o julgamento antecipado impediu a produção de provas fundamentais, como a oitiva de testemunhas e a realização de perícia técnica sobre as condições de segurança do imóvel onde ocorreu o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado, sem a devida instrução probatória, caracterizou cerceamento de defesa; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 369 do CPC garante às partes o direito de provar os fatos por todos os meios legais, enquanto o art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, salvo se forem manifestamente desnecessárias.

4) O cerceamento de defesa se configura quando a improcedência do pedido se fundamenta na ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a instrução probatória essencial ao esclarecimento dos fatos constitutivos do direito da parte.

5) No caso, a realização de prova oral e de perícia técnica sobre a veracidade do acidente e as condições de segurança do imóvel é imprescindível para a análise da responsabilidade dos apelados.

6) A jurisprudência do Tribunal reconhece que o indeferimento imotivado da produção de provas essenciais caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1) O indeferimento de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa.

2) A sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas, sem oportunizar a instrução probatória necessária, deve ser anulada para reabertura da fase instrutória.”

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...) É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.